Tribunal: STF
Processo: HC 180076
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A análise da petição inicial evidencia que o ora paciente/impetrante insurge-se, em verdade, contra ato emanado de magistrado de primeira instância.
    Presente esse contexto, passo a apreciar a admissibilidade, na espécie, desta ação de “habeas corpus”. E, ao fazê-lo, verifico que esta impetração não se mostra processualmente viável, eis que deduzida contra decisão proferida por juiz que atua no primeiro grau de jurisdição.
    Vê-se, desse modo, que, por serem taxativas as hipóteses do art. 102, I, letras “d” e “i”, da Constituição Federal – pertinentes à impetrabilidade originária de “habeas corpus” perante o Supremo Tribunal Federal –, falece competência a esta Corte para apreciar este “writ” (RTJ 93/113 – RTJ 115/687 – RTJ 121/1050 – RTJ 125/1027 – RTJ 140/865, v.g.).
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator